Tribunal: STF
Processo: RE 282545
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Contribuições para o
PIS. Pretensão das agravantes de recolhê-las nos termos da Lei
Complementar n.º 7/70, sem observar o disposto na MP n.º 1.212/1995,
sucessivamente reeditada, ao argumento de que a lei complementar se
fazia necessária à modificação do diploma referido. 3. Não perde
eficácia a medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo
Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida
provisória, dentro de seu prazo de validade de trinta dias.
Precedente: RE n.º 232.896-PA. 4. Não tendo sido objeto do acórdão,
nem de embargos de declaração, na Corte a quo, a discussão sobre a
revogação da MP n.º 1.676-38 (reedição da MP n.º 1.212/1995) pela MP
n.º 1724/1998, anteriormente à conversão pela Lei n.º 9.715/1998,
não cabe, em agravo regimental, instaurar nova análise da matéria
normativa a disciplinar a espécie. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento.